Tribunal: TJMT
Processo: 1060904-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060904-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELCIO BISPO MARTINS - CPF: 804.497.601-97 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), GEISON SIQUEIRA COSTA - CPF: 570.988.591-68 (RECORRENTE), KEISVALDO SOARES DE SOUZA SABINO - CPF: 594.053.921-15 (RECORRENTE), RONEY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.848.421-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA TEMPO COMUM – POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 – PRECEDENTES STF – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada no id. 169274917, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, os recorrentes reafirmam a tese inicial de que fazem jus à conversão do tempo especial em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1.4 para cada ano trabalhado pelo período correspondente entre 03/07/1998 até 13/11/2019. Ao final, pugnam pela reforma da sentença monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta da inicial, os autores são servidores públicos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo todos ingressado na corporação em 03/07/1998.

Acrescentam que em razão da atividade perigosa e insalubre dos policiais militares, merecem a contagem de tempo de serviço considerando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada ano trabalhado.

Assim, requerem a conversão do período trabalhado sob condições especiais em tempo comum.

A MMa. Juíza monocrática julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparos.

Isso porque, como consignado pelo Juízo
a quo
, “
além do conteúdo do Tema 942 não estar relacionado aos militares, uma vez que não são tratados pela CF como servidores públicos, reiteradamente reafirmado pelo próprio STF, outro impeditivo consubstancia-se no fato de que é intrínseco à natureza da atividade policial as condições especiais de trabalho, tanto que referidos militares possuem benesses do regime previdenciário próprio, que lhes é exclusivamente aplicável, já considerando tais fatores. “

Ademais, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo 775.070,
que aduz não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares.

A propósito:

O Plenário desta Corte, de fato, reconheceu a aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil (MI 721, rel. min. Marco Aurélio). Ocorre que a referida conclusão não pode ser aplicada indistintamente aos servidores públicos militares, porquanto há para a categoria disciplina constitucional própria (ARE 722.381 AgR, rel. min. Gilmar Mendes). 3. Com efeito, nos termos do art. 42 da Carta, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (LC 51/1985 ou DL estadual 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa.
[
ARE 775.070 AgR
, voto do rel. min.
Roberto Barroso
, 1a T, j. 30-9-2014, DJE 208 de 22-10-2014.].

Desse modo, inexistente amparo legislativo no ordenamento jurídico estadual próprio dos militares, não merece guarida o pleito de conversão do tempo especial em tempo comum.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações dos recorrentes, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante.

Nesse sentido, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023